Tribunal: TJSP
Processo: 2031168-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito Fiscal – IPTU – Insurgência contra decisão que deferiu liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário – Impossibilidade – Preenchidos os requisitos necessários à concessão da medida – Robusto conjunto probatório que indica a exploração de atividade rural – Contribuinte de ITR – Exigibilidade aparentemente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito Fiscal – IPTU – Insurgência contra decisão que deferiu liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário – Impossibilidade – Preenchidos os requisitos necessários à concessão da medida – Robusto conjunto probatório que indica a exploração de atividade rural – Contribuinte de ITR – Exigibilidade aparentemente indevida de IPTU – Demonstração da probabilidade do direito alegado e de risco irreparável ou de difícil reparação – Precedente deste E Tribunal de Justiça e do C. Superior Tribunal de Justiça – Decisão mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000757706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2031168-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante MUNICÍPIO DE
JUNDIAI, é agravado RAUL RAPHAEL SAIGH.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAUL DE
FELICE (Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
FORTES MUNIZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2031168-88.2020.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 2/7
Registro: 2020.0000757706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2031168-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante MUNICÍPIO DE
JUNDIAI, é agravado RAUL RAPHAEL SAIGH.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAUL DE
FELICE (Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
FORTES MUNIZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2031168-88.2020.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 3/7
VOTO no 19485
AGRAVO DE INSTRUMENTO DIGITAL no 2031168-88.2020.8.26.0000
Agravante: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
Agravado: RAUL RAPHAEL SAIGH
FORO DE JUNDIAÍ

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação Declaratória de
Inexigibilidade de Débito Fiscal IPTU Insurgência contra
decisão que deferiu liminar para suspender a exigibilidade do
crédito tributário Impossibilidade Preenchidos os requisitos
necessários à concessão da medida Robusto conjunto probatório
que indica a exploração de atividade rural Contribuinte de ITR
Exigibilidade aparentemente indevida de IPTU – Demonstração
da probabilidade do direito alegado e de risco irreparável ou de
difícil reparação Precedente deste E Tribunal de Justiça e do C.
Superior Tribunal de Justiça Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra de fls. 2049/2063, que nos autos da ação ordinária, deferiu a
liminar para suspender a exigibilidade do IPTU originado do imóvel objeto da
matrícula n.29116, e referentes aos exercícios de 2015 a 2017, CDAs
nos515.2015.167611-15, 515.2016.290718-15 e 515.2017.5444.15; e suspender
os efeitos dos protestos dos títulos de fls.1.690, 1.693 e 1.696.
Sustenta que o contribuinte ficou por longo
período sem se insurgir contra as cobranças em questão, não havendo em que
se falar em urgência para concessão da tutela recursal. Aduz que compete ao
Município classificar as áreas como sendo urbanas e cobrar o IPTU respectivo,
consoante disposto no artigo 156. Inciso I, da Constituição Federal e do artigo 32
do Código Tributário Nacional, consubstanciando, pois, em medida legal e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2031168-88.2020.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 4/7
constitucional. Alega que a não incidência do IPTU se limita às áreas em que
exploradas atividades rurais. Pugna pela reforma da decisão.
Recurso
recebido
e
processado,
com
contraminuta às fls.20/33.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade
de débito fiscal, com pedido liminar, movida por Raul Raphael Saigh em face do
Município de Jundiaí, objetivando a suspensão dos lançamentos do IPTU
referentes aos exercícios de 2007 a 2017, ante sua patente inexigibilidade, vez
se tratar de imóvel tributado por ITR.
O d. Juízo a quo houve por bem deferir a liminar
postulada, conforme se infere da decisão de fls.2049/2063 dos autos principais.
Acerca da tutela provisória incidental, ensina
Fredie Didier Jr:
“A tutela provisória incidental é aquela requerida dentro do
processo em que se pede ou já se pediu a tutela definitiva, no
intuito de adiantar seus efeitos (satisfação ou acautelamento),
independentemente do pagamento das custas (art. 295, CPC). É
requerimento contemporâneo ou posterior à formulação do
pedido de tutela definitiva e, no seu curso, pede a tutela
provisória”.
Nesta esteira, temos que para a antecipação da
tutela provisórias de urgência, é mister a verificação dos pressupostos
necessários, quais sejam: (i) elementos de informação que evidenciam a
probabilidade do direito alegado e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil
do processo, caso a prestação jurisdicional pretendida não venha no tempo
necessário para assegurar o exercício do direito reivindicado, nos termos do
artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015, note:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2031168-88.2020.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 5/7
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo.§1o. Para a
concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso,
exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos
que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser
dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder
oferecê-la.§2o. A tutela de urgência pode ser concedida
liminarmente ou após justificação prévia.§3o. A tutela de urgência
de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo
de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
No caso sub judice, verifica-se prova inequívoca
da verossimilhança das alegações, pois restaram acostados aos autos conjunto
probatório suficiente à elucidação da natureza da atividade desenvolvida no
imóvel objeto da exação.
No tocante ao mérito, é cediço que a
classificação das regiões onde inseridas as propriedades sujeitas ao ITR decorre
do art. 29 do Código Tributário Nacional. Do mesmo modo, terrenos sujeitos à
incidência do IPTU são tratados no art. 32 do mesmo diploma.
Ainda, não se olvide do que dispõe o art. 15 do
Decreto-Lei no 57/1966, o qual logrou excepcionar do IPTU, considerando-os
aptos à incidência de ITR, aqueles imóveis cujo uso seja destinado à exploração
extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agro-industrial. E nem se fale da sua
suposta inconstitucionalidade, pois é preciso ter em mente que foi operada a
suspensão da revogação da referida norma pela RSF no 9/2005.
Neste ensejo, acerca de mencionada norma,
comenta Leandro Paulsen:
“O STF afirmou o nível de lei complementar do art. 15 do DL 56/66,
posterior ao CTN e anterior à CF/67, que sujeitou ao ITR o imóvel
que, mesmo situado na zona urbana do Município, “seja utilizado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2031168-88.2020.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 6/7
em exploração, extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agro-
industrial”.
Assim,
no
RE
140.773-5,
disse
da
inconstitucionalidade da Lei 5.868/72 também pelo fato de que, ao
eleger o critério da destinação, limitou-o, quanto aos imóveis
situados na zona urbana, àqueles com área superior a 1 (um)
hectare. O STJ, em 2006, decidiu reafirmando a aplicação do art.
15 do DL 57/66. O art. 15 do DL 57/66 foi revogado pelo art. 12 da
Lei 5.868/72, mas essa lei revogadora acabou sendo julgada
inconstitucional por violação à reserva de lei complementar, de
modo que o referido art.15 do DL 57/66 manteve sua vigência.”
De igual modo, também restou presente o fumus
bonis juris, visto a plausibilidade do direito em que se funda a pretensão
deduzida, uma vez que faz jus à declaração de inexigibilidade do tributo em
questão sendo imperiosa a determinação da suspensão da exigibilidade do
tributo ora perseguido.
Ainda não restam dúvidas sobre a prevalência do
critério de utilização do imóvel em detrimento do que se pauta pela sua
localização. Nada obstante, em ocasião do julgamento de recurso repetitivo,
sedimentou-se pacífica jurisprudência sobre o assunto:
TRIBUTÁRIO. IMÓVEL NA ÁREA URBANA. DESTINAÇÃO RURAL.
IPTU. NÃO-INCIDÊNCIA. ART. 15 DO DL 57/1966. RECURSO
REPETITIVO.ART. 543-C DO CPC.1. Não incide IPTU, mas ITR,
sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que
comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal,
agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966). 2.
Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-
C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.
A atividade rural da propriedade em apreço foi
nitidamente comprovada por vasta documentação coligida junto à peça inicial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2031168-88.2020.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 7/7
(fls.19/246), destacando-se os documentos que trazem consigo as notas fiscais
ref. vendas de milho, soja, feijão, entre outros; recibos de entrega de declaração
de ITR; fotos da propriedade, enfim, o acervo probatório induz à conclusão de
que a área é integralmente destinada à consecução de atividades agrícolas, de
extração e exploração vegetal e afins.
Com efeito, logo se constata dos autos que
prepondera em relação ao imóvel o exercício da atividade rural, o que é
reconhecidamente assumido pelo pagamento do ITR de exercícios anteriores,
independentemente da localização do imóvel ou de características exógenas a
este que possam ser consideradas para fins de declará-lo como propriedade
urbana, como também pela própria Municipalidade.
Nesse sentido, a incidência de ITR sobre a
propriedade em questão coaduna-se perfeitamente com o que determina o art. 15
do DL no 57/1966, consequentemente sobrepondo-se às regras do art. 32 do
CTN.
Portanto, vislumbro preenchidos os requisitos
necessários à concessão da tutela recursal requerida pela agravada, mantendo-
se, pois, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até julgamento final da
ação declaratória em curso.
Por tais fundamentos, é de rigor a manutenção da
decisão agravada.
Posto isso, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Fortes Muniz
Relator